Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DANO MATERIAL
– Pagamento extra de diária de hotel– Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, e no caso, foi

Ementa:
DANO MATERIAL
– Pagamento extra de diária de hotel– Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, e no caso, foi comprovado o pagamento extra de uma diária de hotel, que somente ocorreu em razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea, diante do cancelamento do voo e remarcação para o dia seguinte.

DANO MORAL
– Cancelamento e remarcação do voo- Chegada no destino final com quase 12 horas de atraso – Falta de assistência aos passageiros- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
Registro: 2020.0000786491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-02.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e CLORIS RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
-- voto n. 20.974--
Apelação Cível n. 1000477-02.2020.8.26.0003
Apelante: Luiz Carlos Alves de Oliveira e outro
Apelada: GOL Linhas Aéreas S.A.
Comarca: (2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara) - Capital
Juiz de Direito sentenciante: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de
Moura
Sentença disponibilizada em 03/03/2020.
DANO MATERIAL
Pagamento extra de diária de hotel Lesão ao patrimônio
Demonstração Ocorrência - Ônus do autor Aplicação do artigo
373, inciso I, do CPC/2015:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I, do CPC/2015, e no caso, foi comprovado o pagamento
extra de uma diária de hotel, que somente ocorreu em razão da
falha na prestação do serviço da empresa aérea, diante do
cancelamento do voo e remarcação para o dia seguinte.
DANO MORAL
Cancelamento e remarcação do voo- Chegada no destino final
com quase 12 horas de atraso
Falta de assistência aos
passageiros- Aflição e desconfortos causados ao passageiro
Dano moral Dever de indenizar Caracterização- Aplicação do
CDC:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador
opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme
também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 94/96, que julgou IMPROCEDENTE o
pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por Luiz Carlos Alves de
Oliveira e outro contra GOL Linhas Aéreas S.A. Em razão da
sucumbência, condenou os autores no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado desde o ajuizamento.
Dessa
respeitável
sentença
os
autores
interpuseram o presente recurso de apelação (fls. 98/107), alegando não
ser possível se aceitar a colagem a fls. 4, como prova válida da notificação
prévia da mudança do voo dos recorrentes, por não fazer menção aos
autores, nem ao voo que sairia de Maceió; estar em inglês e fazer
referência a algum pagamento no valor de R$ 3.810,72.
Apontam também não haver confirmação de
que os autores foram comunicados dessa transferência, que receberam tal
informação, e acrescenta que não apresentaram o bilhete do voo
cancelado porque diante do cancelamento, não foi emitido sequer bilhete.
Voltam-se contra a alegação de que a
reserva do hotel de Maceió para o dia a mais que ficou hospedado, em
razão do cancelamento do voo teria sido feito previamente, porque não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
existe nenhuma razão a esse respeito. Explicam a reserva foi efetuada
diretamente do aeroporto, por telefone, no dia do cancelamento do voo,
após a apelada não oferecer hospedagem aos apelantes.
Afirmam ter sofrido dano moral, o qual se
dá in re ipsa, em razão do injustificado cancelamento do voo, bem como
pelo dano material no valor de R$378,00, pela hospedagem realizada.
Pretendem, por fim, seja a ré condenada a
pagar indenização por dano moral no valor de R$8.000,00, bem como,
dano material no valor de R$378,00.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo, (fls. 113/121), a ré
apelada pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada por LUIZ CARLOS ALVES DE
OLIVEIRA e outro contra GOL LINHAS AÉREAS S.A, narrando ter
adquirido passagens aéreas da ré de ida e volta entre Palmas e Maceió,
com escala em Brasília, para os dias 28/12/2019 e 04/01/2020,
respectivamente. Narram que o voo da volta, que deveria sair de Maceió foi
cancelado sem justificativa, porque o aeroporto de Alagoas estava
operando normalmente naquele dia, e foram comunicados que o voo sairia

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
no dia seguinte, e que embora tivessem pedido para serem realocados
para um voo mais próximo, ainda que de outra companhia aéreas, não
foram atendidos, e assim, chegaram ao seu destino final com 12 horas de
atraso. Destacaram que não receberam assistência, pois tiveram que arcar
como o pagamento de uma diária de hotel no valor de R$378,00.
Assim, ajuizaram a presente pretendendo a
reparação pelos os danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
materiais no valor de R$ 378,00.
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré que fundamenta sua defesa basicamente em ter comunicado
os autores da mudança do voo com 25 dias de antecedência, o que
afastaria sua responsabilidade, o MM. Juiz entendeu por bem julgar
improcedente a ação, motivo pelo qual os autores apelam.
Inicialmente, destaca-se que, o Supremo
Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" .
No entanto, tal limitação é atinente ao dano
material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de bagagem,
conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho segue
transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações
por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais”. (grifos nossos).
E no particular, pretende somente os
autores o ressarcimento pelos danos morais sofridos em função do
cancelamento do voo e remarcação para o daí seguinte, e danos materiais
em razão do pagamento de uma diária de hotel, pelo que, a controvérsia
deve ser dirimida sob a ótica da legislação consumerista.
Nesse sentido, vem se manifestando essa
E.13a Câmara de Direito Privado:
Ação de indenização por danos morais. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Má prestação de serviço de
transporte
aéreo
doméstico, nacional.
Inaplicabilidade
do
entendimento consolidado pelo c. STF, no julgamento do RE
636.331, com repercussão geral, já que se refere somente aos
danos materiais em voo internacional, do que não se trata a
hipótese. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia-ré. Perda da conexão e recolocação do autor em outro
voo com atraso superior a 8 horas. Má prestação do serviço.
Alegação de "manutenção não programada da aeronave".
Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano
moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor
adequado e proporcional. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1002068-89.2018.8.26.0222; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
APELAÇÃO - RECURSO DA CORRÉ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO

SOLIDARIEDADE

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
Arguição de ilegitimidade passiva
Pedido de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação à corré Oceanair
Linhas Aéreas S/A (Avianca), por ilegitimidade passiva

Cabimento
Hipótese em que, não obstante ambas as
companhias operassem em regime de "code share", a
responsabilidade solidária apenas pode ser reconhecida caso
exista disposição expressa nesse sentido
Convenção de
Montreal, art.36, itens 1 e 2 Inaplicabilidade do CDC quanto a
essa matéria Precedentes do STF Ilegitimidade que deve ser
reconhecida - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO - RECURSO DO
AUTOR
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO ATRASO AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO
MORAL
FIXAÇÃO
Pedido de majoração do valor da
indenização Descabimento Hipótese em que o montante da
indenização mostra-se adequado para compensar o sofrimento
experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar
adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda
13a
Câmara

RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.
APELAÇÃO - RECURSO DO AUTOR - DANO MORAL FIXAÇÃO
Correção monetária, juros e sucumbência - Pretensão de
alteração - Cabimento parcial Hipótese de alteração da data de
conversão do câmbio da moeda para a da r. sentença, com
correção monetária a partir do arbitramento Juros de mora já
fixados a partir da citação Sucumbência mínima do autor em
face da corré RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026102-46.2017.8.26.0002; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 27/02/2019).
Dessa
forma,
a
responsabilidade
da
companhia de transporte aéreo pela reparação de eventuais danos morais
suportados por seus passageiros independe de comprovação de culpa,
exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal
entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
E, no caso sob exame, é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que houve o
cancelamento do voo inicialmente contratado, e remarcado para o dia
seguinte, chegando ao seu destino, com atraso de quase 12 horas.
Na sua peça de defesa, a ré justifica ter
notificados os autores do cancelamento e respectiva remarcação do voo
com 25 dias de antecedência, apresentado para tanto, parte de uma tela
de sistema no corpo de sua contestação como se observa a fls. 41, o que
excluiria sua responsabilidade.
No entanto, essa frágil alegação de que não
caberia responsabilidade a respeito do ocorrido não se sustenta, tendo em
vista que o print da tela de sistema não demonstra ter havido efetiva
comunicação dos fatos. Isso porque embora conste o número do e-ticket
do passageiro, aliás, única informação que pode atrelar aos autores, de
resto, nada mais demonstra se tratar de uma comunicação do
cancelamento. Apenas consta ter havido o pagamento do valor de
R$3.810,72- cujo pagamento não se discute- nada mais. Não há
informação de que houve cancelamento de voo, e ainda que houvesse, não
há comprovação de que os autores foram notificados, ou seja, de que
receberam a informação de que houve cancelamento e remarcação.
Tampouco o comprovante do pagamento da
diária do hotel feito pelos autores sugere ter sido feita a reserva com
antecedência (fls.17), conforme entendeu o Juízo a quo, tendo em vista
não haver data alguma no documento apresentado, sendo perfeitamente
possível ter sido feita no dia 04.01.2020, conforme alegado pelos autores.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam, porque além
de promover um atraso de 12 horas no voo, não demonstrou em nenhum
momento ter oferecido alguma assistência aos autores e aos demais
passageiros do referido voo, e esse ônus lhe competia conforme o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao
réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de
direito do autor”, e o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê a inversão no ônus da prova quando verossímil a
alegação ou hipossuficiente o autor, conforme no caso retratado.
Isso porque não veio prova de que a
empresa
de
transporte
aéreo
tivesse
providenciado
transporte,
hospedagem e alimentação, pelo contrário, os autores que arcaram com
referido gasto, descumprindo, portanto, o que dispõe a Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, no artigo 14, da Resolução no 141, de 9 de março
de 2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento
ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o
transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para
embarque o direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação
em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.”
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam, quer por
não ter decolado no horário programado, quer por ter deixado de prestar a
assistência necessária a seus passageiros. Logo, a empresa apelante deve
ser responsabilizada pelos danos experimentados pelos autores.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova,
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re
ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o
enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo
cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo,
fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
Por outro lado, não se desconhece o
entendimento esposado e isolado pelo Superior Tribunal de Justiça, de
que: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida” ((REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
A jurisprudência, apesar do julgado isolado,
deveria dar cumprimento ao que dispõe o artigo 926, caput, do Código de
Processo Civil. Todavia, para a espécie, o dano moral se encontra bem
delineado nos autos, pois o caso concreto revela transtorno superior ao
mero aborrecimento quotidiano.
Com relação ao arbitramento do montante
do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
1 AGRG no AG n° 1410645/BA Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma
do STJ DJE 07/11/2011.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelos
autores comporta provimento, na medida em que ficou demonstrado o
dano moral sofrido em decorrência do atraso no voo em questão, o que
obrigou os autores a chegarem no seu destino final com atraso de quase
12 horas, tendo que arcar com uma diária de hotel, situação essa
extremamente desgastante para eles.
E dessa maneira, fixa-se em R$ 8.000,00
(oito mil reais) para cada autor, o que se mostra adequado à necessária
compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar
dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
Registre-se que tal valor está de acordo com o
que vem sendo arbitrado por Essa Câmara para casos semelhantes de
danos moral em decorrência de atrasos e cancelamentos de voo.
Do mesmo modo, tendo sido comprovados os
gastos com a diária de hotel, conforme documentos apresentados a fls. 17
e 18, em obediência ao artigo 373, inciso I do novo Código de Processo
Civil, de rigor mesmo que se determine o respectivo reembolso a título de

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000477-02.2020.8.26.0003 São Paulo Voto n. 20.974
dano material.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação para
condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, que será atualizado a
partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C. Superior
Tribunal de Justiça2, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil, cumulado
com o artigo 405 do Código Civil3.
Em
razão
da
inversão
do
ônus
sucumbenciais, condena-se a ré ao pagamento de custas e despesas
processuais, e aos honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 Sumula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
3 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a
citação inicial.